Tribunal: TJMT
Processo: 1001200-27.2020.8.11.0039
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001200-27.2020.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), VALTER FERREIRA DOS REIS - CPF: 298.539.901-72 (RECORRIDO), CARLA RAFAELA CARAVIERI DOS SANTOS PARDIN - CPF: 032.121.931-74 (ADVOGADO), MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - CPF: 955.919.901-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1001200-27.2020.8.11.0039

Origem:

Juizado Especial DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Recorrente(s):

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

VALTER FERREIRA DOS REIS

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Julgamento:

14/03/2022 a 18/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – JUNTADA DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de débito em aberto com a juntada do respectivo comprovante de pagamento, é indevida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, ao argumento que houve negativação indevida, ante a comprovação do pagamento referente ao débito inscrito, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
OPINO
:

I – Pelo afastamento da preliminar de mérito;

II – Pela devolução dos valores pagos pelo requerente na importância de e
R$ 61,70
(sessenta e um reais e setenta centavos), (já em dobro) a título de indenização por danos materiais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida (obrigação contratual líquida) e correção monetária a partir a partir do efetivo prejuízo (súmula 43/SJT);

III – Pela condenação ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data (súmula 362 STJ), de acordo com o arcabouço probatório dos autos;

IV – Pelo julgamento com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Remeto o presente projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 40 da Lei no 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei Complementar Estadual 270/07.

Após a homologação pela douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da resolução 174 do Conselho Nacional de Justiça.

Sem custas nem honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que não praticou ato ilícito, já que agiu no exercício regular do direito ante a inadimplência do promovente.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto (R$ 14,08), bem como a condenação da parte Recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, posto que as inscrições efetuadas referentes a débitos nos valores de R$ 15,38 (quinze reais e trinta e oito centavos) e R$ 15,50 (quinze reais e cinquenta centavos), são indevidas.

Isto porque, na inicial, a parte promovente comprovou a sua adimplência por meio da juntada dos respectivos comprovantes de pagamento, bem como informou que fez reclamação perante a concessionária para comunicar as inscrições indevidas.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por dívida quitada é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Tendo o valor da indenização por dano moral fora fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, deve ser mantido, de modo que não há reparos a serem feitos na sentença.

Quanto ao pedido de multa por litigância de má-fé, vejo que não foram preenchidos os requisitos do art. 80, do CPC.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022